Tribunal: TJDFT
Processo: 0006672-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DECISÃO As herdeiras do(a) credor(a) EDNALVA ALVES DA SILVA SANTOS formularam pedido de habilitação e de preferência constitucional alegando que a credora original faleceu no ano em que completaria 60 anos de idade e que era portadora de doença grave (id 18913308, 18914309 e 18914310). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. As herdeiras deverão formular o peido de habilitação no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Quanto ao pedido de preferência constitucional, o artigo 100, §2o da Constituição Federal estabelece que "os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório". O dispositivo constitucional prevê que os herdeiros fazem jus à preferência constitucional desde que tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência. No presente caso, as requerentes não preenchem nenhum dos requisitos acima e pleiteia a preferência constitucional com fundamento na doença de sua genitora falecida, o que não encontra respaldo legal, haja vista que o benefício preferencial tem natureza personalíssima. Diante do exposto, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Brasília, 01 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto